Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. REQUERIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA. ENTREVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE.
1. Cuida-se de ação de interdição sob o fundamento de que a ré apresenta deficiência mental que a torna incapaz para exercer os atos da vida civil, motivo pelo qual pede seja nomeado seu curador.
2. Após instrução, reconheceu-se a parcial capacidade da ré para os atos da vida civil, razão pela qual o feito foi julgado parcialmente procedente, desconstituindo-se a curatela e nomeado o autor para ser apoiador da ré nos termos do art. 1.783-A do CPC.
3. A fim de que seja decretada a tomada de decisão apoiada é necessário requerimento expresso da parte, bem como sua entrevista pelo juiz, nos termos do § 3o do art. 1.783-A do CC ou, não havendo o necessário discernimento, realizados os procedimentos dos arts. 751 e 753 do CPC a fim de que seja decretada sua interdição e curatela.
4. Recurso conhecido e provido.